Tribunal: TJMT
Processo: 1001433-79.2018.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
RAC no 1001433-79.2018.8.11.0011
Vistos etc.
Da análise dos autos, extrai-se que a apelante contratou empréstimo para financiamento de veículo perante o apelado, assumindo quarenta e oito (48) prestações no valor de R$ 1.425,00.
Assim, a simples declaração ou alegação de se encontrar desempregada, por si só, não comprova a alegada hipossuficiência, uma vez que destituídos de qualquer valor comprobatório.
Para tanto, imprescindível que a recorrente traga para os autos documentos tais como: Carteira de trabalho com as folhas na sequência, declaração de imposto de renda na íntegra ou outros documentos que justifiquem seus ganhos perante os compromissos ora assumidos.
Destarte, intime-se a apelante para comprovar, de forma clara a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da Justiça Gratuita, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC/15.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de agosto de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora